Tribunal: TJPA
Processo: 0804299-45.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804299-45.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: JOANA DARQUE DA SILVA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Itaituba contra decisão monocrática que manteve sentença favorável à servidora Joana Darque da Silva Barros, reconhecendo seu direito à progressão funcional no cargo de Secretária Escolar, com pagamento retroativo e demais encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegada ausência de avaliação de desempenho, de previsão orçamentária e da suposta discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A servidora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, conforme art. 25, I, da Lei Municipal nº 2.485/2012.

4.A legislação estabelece direito subjetivo à progressão, não exigindo nova avaliação de desempenho na hipótese analisada.

5.A ausência de previsão orçamentária não justifica a negativa do direito, devendo a Administração observar o princípio da legalidade.

6.Jurisprudência pacífica do TJPA reconhece o direito à progressão quando atendidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O servidor que preenche os requisitos legais tem direito subjetivo à progressão funcional, independentemente de avaliação adicional ou previsão orçamentária.

2.A omissão administrativa diante de direito legalmente previsto autoriza a atuação do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.485/2012, art. 25, I; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC nº 0801716-24.2022.8.14.0024, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
em face da decisão monocrática de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido formulado na Ação Cominatória ajuizada por
JOANA DARQUE DA SILVA BARROS
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação Cominatória ajuizada por JOANA DARQUE DA SILVA BARROS, com o objetivo de obter a referida progressão funcional, ao fundamento de que preenche os requisitos legais estabelecidos pela legislação municipal.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando ao Município a concessão da progressão pleiteada, bem como condenando-o ao pagamento dos valores retroativos devidos, com atualização monetária conforme o índice de correção da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A municipalidade interpôs apelação, que foi conhecida e decidida monocraticamente pelo relator, que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, razão pela qual interpôs o presente Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, o Município de Itaituba sustenta a ausência de direito líquido e certo à progressão funcional automática, invocando a necessidade de observância à legislação municipal especialmente à Lei nº 2.485/2012, com redação dada pela Lei nº 2.718/2014 que exige procedimento administrativo específico, conveniência administrativa e disponibilidade orçamentária.

Alega, ainda, violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa, bem como ausência de prova inequívoca quanto à isonomia entre a autora e outros servidores beneficiados por progressão. Aduz, por fim, o risco à saúde fiscal do ente público e afronta ao devido processo administrativo.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente a demanda original ou, subsidiariamente, que a questão seja submetida ao Colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id.

26704507.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do Agravo Interno.
Contudo, o recurso não merece provimento, pois os fundamentos invocados pelo agravante não se mostram aptos a infirmar a decisão monocrática impugnada. O recorrente limita-se à reiteração de teses já examinadas e expressamente refutadas no julgamento da Apelação Cível, denotando mero inconformismo desprovido de amparo jurídico consistente.

A controvérsia central do presente Recurso Interno cinge-se a reexaminar os fundamentos que levaram à manutenção da sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito da servidora à progressão funcional vertical. O recorrente, em suma, reitera os argumentos já rechaçados na decisão monocrática, insistindo na tese da discricionariedade administrativa e da ausência de dotação orçamentária.

Contudo, a irresignação não merece prosperar. A decisão monocrática atacada analisou detidamente a questão e está alinhada à legislação municipal e à jurisprudência pacífica deste Tribunal, não havendo razões para sua reforma.

A matéria é regida pela Lei Municipal nº 2.485/2012, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Itaituba. A referida lei é expressa ao prever a possibilidade de progressão funcional vertical para o cargo de Secretária Escolar, conforme se extrai de seus artigos 21 e 25:

Art. 21 Constitui requisito mínimo para investidura nos cargos, além de outros previstos no edital: X - Secretário Escolar: Graduação em Secretariado Escolar, Secretariado Executivo ou
Graduação em Pedagogia
;

(...)

Art. 25. Os níveis do cargo de secretário escolar serão os seguintes:

I - Nível 05:
graduação em Secretariado Escolar, Secretariado Executivo ou Graduação em Pedagogia
;

A legislação, portanto, não deixa margem para dúvidas. Ao estabelecer a qualificação (graduação em Pedagogia) como requisito para o Nível 05, ela cria um direito subjetivo para o servidor que preenche tal condição. Uma vez que a servidora JOANA DARQUE DA SILVA BARROS comprovou a conclusão do curso superior em Pedagogia, conforme diploma juntado aos autos, cumpriu o requisito objetivo exigido pela lei.

Nesse cenário, a atuação da Administração Pública deixa de ser discricionária e passa a ser vinculada. Não cabe ao gestor público, por um juízo de conveniência e oportunidade, negar um direito claramente previsto em lei. A omissão do Município em não conceder a progressão solicitada administrativamente configura ato ilegal, que viola frontalmente o princípio da legalidade, ao qual a Administração está estritamente adstrita.

Os argumentos de ausência de dotação orçamentária e necessidade de regulamentação, além de genéricos, não podem servir de pretexto para o descumprimento de um direito legalmente instituído. A própria lei que cria o direito à progressão gera, para a Administração, a obrigação de prever os recursos necessários em seu orçamento. A inércia administrativa não pode penalizar o servidor que cumpriu sua parte.

Conforme bem fundamentado na decisão monocrática e em consonância com a jurisprudência desta Corte, a omissão do Poder Público em promover a progressão funcional de servidor que preenche os requisitos legais autoriza a intervenção do Judiciário para determinar o cumprimento da lei.

Cito, a título de reforço, os precedentes dessa
Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO (...). REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – N° 0801716-24.2022.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

.................................................................................................

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL DE CARGO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Itaituba contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da servidora municipal à progressão funcional do cargo de Secretária Escolar nível IV para o nível V, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei Municipal nº 2.485/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de ausência de nova avaliação de desempenho funcional, ausência de previsão orçamentária e questionamento sobre a retroatividade do direito à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora demonstrou ter concluído curso superior em Tecnologia em Secretariado, cumprindo os requisitos legais para a progressão prevista no art. 25, inciso I, da Lei Municipal nº 2.485/2012.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que o preenchimento dos requisitos legais é suficiente para garantir o direito à progressão, sendo desnecessária a realização de nova avaliação de desempenho para fins de progressão vertical na situação analisada.
5. A ausência de dotação orçamentária não afasta o direito subjetivo da servidora, devendo o ente público observar os limites constitucionais e a responsabilidade fiscal sem suprimir direitos adquiridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei para a progressão funcional tem direito subjetivo à promoção, independentemente de nova avaliação de desempenho ou de previsão orçamentária específica."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.485/2012, art. 25, I; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804252-71.2023.8.14.0024 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

.................................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR. PERMISSIVO. CONSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.
Analisando os autos, entendo que o inconformismo do apelante não merece acolhimento, pois, constato que o pedido do autor, ora apelado, de ampliação da sua jornada de trabalho, em razão de ocupar dois cargos de professor, encontra respaldo na Lei Municipal n.º 2.485/2012, especificamente nos artigos 36 e 56.

2.
Ademais, o Recorrente não apresentou nos autos situação fática ou jurídica que justificasse o indeferimento do requerimento.

3.
Recurso conhecido, mas improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000133-81.2015.8.14.0024 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

As razões apresentadas no Recurso Interno não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. Trata-se de mera reiteração de teses já devidamente afastadas.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/09/2025